Tribunal: STJ
Processo: 0257030-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018852 - SP(2025/0257030-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLON MENEGATI DOS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
CORPUS
JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA
PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO E
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, sob o fundamento de que o
foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em situação
writ
na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, para reexame de
matéria já decidida pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio
habeas corpus
constitucionalmente previsto, menos ainda como substitutivo de revisão criminal, admitindo-se o
seu conhecimento apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme
reiterado entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que
os argumentos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados na decisão agravada.
5. A busca pessoal foi realizada com justa causa, fundamentada em elementos objetivos que
autorizam a abordagem policial, conforme consignado no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54724343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f9ea65f-6447-43d8-81a8-6dc198577dcd

6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de munição de
uso permitido foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo apreensão de
entorpecentes e munições, laudos periciais e relatos de policiais colhidos sob contraditório.
7. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de munições, considerando a
apreensão de 19 munições calibre .32 no contexto da prática de tráfico de entorpecentes.
8. A aplicação da fração de
do redutor do
§ 4o, da
foi
1/2
art. 33,
Lei no 11.343/2006
fundamentada pelas instâncias ordinárias, considerando a quantidade, natureza e diversidade dos
entorpecentes apreendidos.
9. O reconhecimento do concurso formal de crimes foi afastado pela Corte de origem, que
constatou a prática de crimes decorrentes de condutas diversas e com desígnios autônomos,
justificando o reconhecimento do concurso material de crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em razão do
habeas corpus
2.
trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem.
A concessão da ordem
de ofício em
é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com
habeas corpus
3.
flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência.
A busca pessoal e veicular é
válida quando realizada com justa causa, fundamentada em elementos objetivos que autorizam a
4.
abordagem policial.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de
5.
munições, especialmente quando associado à prática de tráfico de entorpecentes.
A aplicação
do redutor do
§ 4o, da
deve considerar as circunstâncias concretas do
art. 33,
Lei no 11.343/2006
6.
delito, como quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
O concurso
formal de crimes não se aplica quando os delitos decorrem de condutas diversas e com desígnios
autônomos, sendo cabível o reconhecimento do concurso material de crimes.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 4o;
art. 105,
art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 10.826/2003,
CP,
art. 14;
art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07.08.2012, DJe
109.956/PR,
11.09.2012; STF, HC
Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
224.801-AgR/SP,
21.02.2024, DJe 15.04.2024; STJ, HC
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 10.06.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
Min. Messod Azulay
1.028.771/CE,
Neto, Quinta Turma, julgado em 22.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AgRg no HC 940.391/MG,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; STJ,
AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.565.957/TO,
09.09.2024, DJe 11.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54724343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f9ea65f-6447-43d8-81a8-6dc198577dcd

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f9ea65f-6447-43d8-81a8-6dc198577dcd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018852 - SP (2025/0257030-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLON MENEGATI DOS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
CORPUS
JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
sob o fundamento de que o
foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em situação na
writ
qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, para reexame de matéria
já decidida pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio constitucionalmente
habeas corpus
previsto, menos ainda como substitutivo de revisão criminal, admitindo-se o seu conhecimento
apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme reiterado entendimento desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que os
argumentos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados na decisão agravada.
5. A busca pessoal foi realizada com justa causa, fundamentada em elementos objetivos que
autorizam a abordagem policial, conforme consignado no acórdão recorrido.
6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de munição de uso
permitido foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo apreensão de
entorpecentes e munições, laudos periciais e relatos de policiais colhidos sob contraditório.
7. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de munições, considerando a
apreensão de 19 munições calibre .32 no contexto da prática de tráfico de entorpecentes.
8. A aplicação da fração de 1/2 do redutor do
§ 4o, da
foi fundamentada
art. 33,
Lei no 11.343/2006
pelas instâncias ordinárias, considerando a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes
apreendidos.
9. O reconhecimento do concurso formal de crimes foi afastado pela Corte de origem, que
constatou a prática de crimes decorrentes de condutas diversas e com desígnios autônomos,
justificando o reconhecimento do concurso material de crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em razão do
habeas corpus
2.
trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem.
A concessão da ordem de
ofício em
é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
habeas corpus
3.
ilegalidade em procedimento de sua competência.
A busca pessoal e veicular é válida quando
realizada com justa causa, fundamentada em elementos objetivos que autorizam a abordagem
4.
policial.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de munições,
5.
especialmente quando associado à prática de tráfico de entorpecentes.
A aplicação do redutor do
§ 4o, da
deve considerar as circunstâncias concretas do delito, como
art. 33,
Lei no 11.343/2006
6.
quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
O concurso formal de crimes
não se aplica quando os delitos decorrem de condutas diversas e com desígnios autônomos, sendo
cabível o reconhecimento do concurso material de crimes.
Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 4o;
art. 105,
art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 10.826/2003,
CP,
art. 14;
art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 109.956/PR, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07.08.2012, DJe
11.09.2012; STF, HC 224.801-AgR/SP, Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
21.02.2024, DJe 15.04.2024; STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julgado em 10.06.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC 1.028.771/CE, Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 22.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AgRg no HC 940.391/MG,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; STJ, AgRg
no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024, DJe
AREsp 2.565.957/TO,
11.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON MENEGATI DOS SANTOS
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 382-386).
habeas corpus
O agravante insiste na tese de ilegalidade da busca pessoal, a qual foi realizada sem
que houvesse fundada suspeita, a teor do
do Código de Processo Penal.
art. 244
Defende o reconhecimento do princípio da insignificância no tocante ao crime do
da
na medida em que a pequena quantidade de munições foi
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
apreendida desacompanhada de arma de fogo, o que, por si só, não basta para afetar o bem jurídico
tutelado.
Sustenta que a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida era destinada
exclusivamente ao seu consumo.
Aduz que a quantia e a natureza das drogas não constituem elemento idôneo e
suficientes para justificar a incidência da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas na fração de 1
art. 33,
/2.
Alega que mediante uma só ação foram praticados os delitos de tráfico de drogas e
posse ilegal de munição, de modo que deve ser reconhecido o concurso formal de crimes.
Nesse contexto, defende as citadas ilegalidades autoriza a concessão da ordem, de
ofício, por esta Corte Superior, ainda que o
tenha sido impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da ação penal condenatória.
Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim absolvê-lo, diante da ilegalidade das provas, ou, alternativamente, para reconhecer o princípio
da insignificância em relação ao crime do
da
e a desclassificação da
art. 14
Lei n. 10.826/2003
conduta do
, para o
ambos da
art. 33, caput
art. 28, caput,
Lei n. 11.343/2006.
Pugna, ademais, pela incidência do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas na fração
art. 33,
máxima e o reconhecimento do do concurso formal de crimes, nos termos do
do Código
art. 70
Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Como cediço, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram
a orientação de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio
habeas corpus
, admitindo-
constitucionalmente previsto, menos ainda como substitutivo de revisão criminal
se o seu conhecimento
(STF, HC
apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade
109.956,/PR relator Ministro Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em
DJe
07/08/2012,
11/09/2012,
e, mais recentemente, HC 224.801- AgR/SP, 2a Turma, relator Ministro André Mendonça, julgado
em
DJe
STJ, HC 535.063/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
21/02/2024,
15/04/2024;
Terceira Seção, julgado em
DJe
.
10/06/2020,
25/08/2020)
No mesmo sentido, os recentes julgados das Turmas Criminais desta Corte reforçam a
inviabilidade de
manejado para desconstituir decisão transitada em julgado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante alegou indevido bis in idem na dosimetria da pena, em
razão da consideração da quantidade de droga apreendida (151kg de maconha) na
primeira e terceira fases da aplicação da pena. Requereu nova dosimetria com aplicação
do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

[...]
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das
instâncias de origem, conforme o
I, "e", da Constituição Federal, que limita a
art. 105,
competência do Superior Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de
revisões criminais de seus próprios julgados.
5. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de
ordem de ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram
devidamente analisados na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n. 1.028.771/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
9/9/2024,
11/9/2024)
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.
No caso, o
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
certificado para a Defesa em
(e-STJ, fl. 329), com pretensão de reexame de matéria
23/5/2025
decidida pelas instâncias ordinárias - nulidade da busca pessoal e veicular, reconhecimento do
princípio da insignificância em relação ao crime de porte de munições, desclassificação do crime
de tráfico de drogas para o
da
aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

Lei de Drogas na fração máxima e o reconhecimento do concurso formal de crimes nos termos do
do Código Penal -, o que confere à impetração nítido caráter revisional, incompatível com a
art. 70
via eleita.
Ademais, em um exame perfunctório, não se verifica situação excepcional de flagrante
ilegalidade que autorize a atuação de ofício.
No tocante às buscas pessoal e veicular, o acórdão enfrentou a matéria e assentou que
houve justa causa para abordagem policial, na medida em que, durante o patrulhamento de rotina,
os agentes flagraram os ocupantes de um veículo entregando um invólucro branco para ocupantes
de outro veículo, tendo solicitado reforços de outra viatura para incursão, visto que os fatos se
deram em frente a um bar com muitas pessoas. Em busca pessoal, com o agravante foram
encontrados R$ 80,00, em espécie, tendo os policias procedido a busca veicular, diante das
respostas vagas e desencontradas do abordado. Em compartimento oculto do carro, os agentes
lograrem em apreender cocaína,
, maconha e 19 munições calibre .32. Nesse contexto,
crack
destacou que as buscas não se deram no instituto policial, mas fundamentada em elementos de
natureza objetiva, que autorizam a abordagem.
Quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de entorpecentes e de porte
ilegal de munição de uso permitido, o acórdão consignou lastro probatório robusto: apreensão de 3
porções de cocaína (56g), 1 porção de
(1g), 2 porções de maconha (1g), além de 19
crack
munições, calibre .32) (fls. 298-306); a materialidade foi amparada pelo auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografia, laudos de constatação
provisória, de exame químico-toxicológico e pericial e relatório policial, além de relatos coerentes
dos policiais, colhidos sob contraditório e em consonância com as demais provas.
Especificamente no que se refere ao reconhecimento do princípio da insignificância em
relação ao crime do
da
saliente-se que, apesar de não ter se apreendida
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
arma de fogo, a localização de 19 munições calibre .32, no mesmo contexto da prática de crime de
tráfico de entorpecentes, não é irrelevante ou mesmo insignificante ao direito penal, sendo
incabível, na hipótese, acolher a alegação de atipicidade da conduta.
Em relação ao redutor do
§ 4o, da
observa-se que as
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
instâncias ordinárias aplicaram fundamentadamente a fração de 1/2 diante das circunstâncias
concretas do delito, sobretudo diante da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes
apreendidos, o que não se mostra desproporcional.
Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do concurso formal de crimes, constata-se
que a Corte de origem asseverou se tratar de "prática de crimes decorrentes de condutas diversas,
com desígnios autônomos, necessário ao reconhecimento do concurso material de crimes,
exatamente como constou da r. sentença" (e-STJ, fl. 308).
Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

À vista desse cenário, e ausente ilegalidade manifesta, impõe-se reconhecer a
inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal, bem como a impossibilidade
habeas corpus
de rediscussão do mérito já decidido pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 2903b2ce-db6f-4ce4-8858-ac764208002a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.852 / SP
Número Registro: 2025/0257030-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021688020238260296 22237852023 5021688020238260296
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARLON MENEGATI DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLON MENEGATI DOS SANTOS
ADVOGADO : FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:51
Código de Controle do Documento: 04299a7c-907f-46e9-9877-271f07ba27fb

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:51
Código de Controle do Documento: 04299a7c-907f-46e9-9877-271f07ba27fb